Tribunal: TJSP
Processo: 2170085-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Execução por despesas de condomínio. Unidade em empreendimento habitacional da CDHU. Compromissário comprador que por "contrato de gaveta" cedeu seus direitos ao executado, isto é, sem anuência da CDHU. Impossibilidade de se penhorar direitos oriundos desse ajuste, já que insusceptíveis de permitir a aquisição do bem a quem os adquirir em leilão judicial. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170085-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO GOVERNADOR MARIO COVAS A1 E A2, são agravados GESON
FERREIRA SOUZA JUNIOR e CAROLINE DE LIMA DUARTE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170085-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2170085-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Condomínio Governador Mario Covas A1 e A2
AGRAVADOS Geson Ferreira Souza Junior e outro
COMARCA S. Paulo - F.R. de São Miguel Paulista - 3a Vara Cível
VOTO No 37.955
EMENTA

Execução
por
despesas
de
condomínio. Unidade em empreendimento habitacional da CDHU.
Compromissário comprador que por “contrato de gaveta” cedeu seus
direitos ao executado, isto é, sem anuência da CDHU. Impossibilidade de
se penhorar direitos oriundos desse ajuste, já que insusceptíveis de
permitir a aquisição do bem a quem os adquirir em leilão judicial. Agravo
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de execução de título extrajudicial fundada
em despesas condominiais, indeferiu pedido de penhora dos direitos sobre a
unidade devedora.
O agravante afirma não se justificar a recusa.
Assim, ele assevera cuidar-se de unidade em
conjunto residencial edificado pela CDHU e não regularizado perante a
Prefeitura do Município ou o registro de imóveis, sendo que a CDHU
comercializou os direitos sobre a referida unidade e ao que consta a última
adquirente cedeu seus direitos aos executados.
O recorrente acrescenta que ao negar a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170085-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
daqueles direitos a decisão agravada violou a coisa julgada na medida em que
o acordo judicialmente homologado previa que no caso de inadimplência a
execução teria continuidade com a penhora do imóvel.
O recorrente assevera também que se cuida de
dívida de natureza “propter rem” e que, assim, por ela responde o próprio bem
que a gerou, não tendo o crédito da CDHU preferência sobre o condominial.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta do agravado.
Aqui se cuidava de execução de título extrajudicial
fundada em despesas condominiais originalmente direcionada contra Djane
Barros Correia, compromissária compradora de imóvel em empreendimento
habitacional da CDHU.
O exequente substituiu no polo passivo a aludida ré
pelos ora agravados, Geson Ferreira Souza Júnior e seu cônjuge, isso sob a
notícia de serem eles cessionários dos direitos sobre o referido compromisso,
e na sequência celebrou acordo com esses novos demandados, que foi
devidamente então homologado.
Ante o descumprimento do ajuste o credor deu início
à execução quanto ao valor lá ajustado e as contribuições vencidas naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170085-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
meio tempo, tendo então requerido a penhora dos direitos sobre o imóvel.
O Juiz mandou o exequente especificar quais
direitos pretendia penhorar (fls. 94, 99 do processo de origem), tendo ele
reiterado que pretendia a penhora dos direitos sobre o imóvel e que de tal
constrição se cientificasse a CDHU.
O Juiz indeferiu o pedido e assim havia mesmo de
ser.
Como se via a fls. 93 do processo, os executados
celebraram contrato de cessão de direitos com a devedora original, mas desse
ajuste a CDHU não participou.
Logo, cuidava-se de negócio jurídico objeto do
chamado “contrato de gaveta”, por isso inoponível à promitente vendedora.
Tal particularidade por si só desautorizava a
penhora, já que não se pode oferecer em leilão judicial direitos decorrentes de
um ajuste privado insuscetível de conferir ao eventual adquirente título hábil a
adquirir o bem.
Daí ter o Juiz indeferido o pedido de penhora “dada
a imprecisão e a indefinição do direito que a parte executada possui, em
especial diante dos documentos juntados pelo CDHU, os quais comprovam
que os direitos dos executados sobre o imóvel são inexistentes perante o
CDHU.”
O agravante aqui sustenta, é verdade, que se
cuidava de débito de natureza “propter rem”, eis que formado por contribuições
condominiais, motivo pelo qual por ele respondia o próprio bem.
No entanto, a natureza do débito mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170085-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
irrelevante para o fim almejado pelo recorrente, importando, sim, é que o
imóvel não é de propriedade dos executados e por isso não poderia ser
penhorado, mas quanto muito os direitos aquisitivos a ele, isso se não fosse o
fato de serem insuscetíveis de serem oferecidos em leilão judicial por
decorrerem do chamado “contrato de gaveta”, não reconhecido pela CDHU.
Por igual razão, tampouco tem relevo a alegação de
que no acordo as partes previram que no caso de inadimplência o imóvel seria
penhorado, já que como se viu cuidava-se de previsão não factível.
Não se justifica, pois, a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator